Tribunal: STF
Processo: HC 186018
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 456.720/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 1º/7/1997) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado “pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, incisos I, II e III; 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes; 288, parágrafo único; art. 180, caput, por três vezes, em continuidade delitiva; 148, caput; e 329, § 1º, todos do Código Penal; e 15, caput, da Lei n. 10.826/03”.
    Colhe-se da denúncia (Doc. 13, fls. 21-33): 
    "1º FATO (QUADRILHA): 
    Em data e horário que não se pode precisar, mas certamente entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, neste Estado do Rio Grande do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, associaram-se entre si, de forma estável e permanente, em quadrilha ou bando armado, para o fim de praticarem crimes, em especial receptações e roubos em diversos municípios gaúchos, culminando, finalmente, com o roubo dos valores existentes no carro forte da empresa de segurança Brinks, ocorrido no dia 06 de fevereiro do corrente ano, neste município de Bento Gonçalves. 
    No período informado acima, os denunciados se associaram para o cometimento de diversos delitos. Tinham como objetivo final o roubo ao carro forte, ocorrido, conforme já mencionado, no dia 06 de fevereiro de 2018. No entanto, para viabilizar a execução do referido delito, os denunciados e demais comparsas tiveram que se organizar em quadrilha e planejar a empreitada delituosa em detalhes, vindo a praticar, as diversas infrações penais relatadas nos fatos subsequentes.
    Restou apurado no decorrer das investigações que todos os acusados possuem vasta experiências em crimes desta natureza (praticados contra instituições bancárias e visando a obtenção de altos lucros), sendo que a maioria já possui, inclusive, condenação transitada em julgado pela práticas desses outros delitos.
    Ressalta-se, ainda, que para o cometimento dos delitos apurados neste feito, os réus fizeram uso de diversos armamentos pesados e de guerra - em especial um fuzil 762 e outro 556-R15, bem como uma metralhadora .50, utilizada, inclusive, para abater aeronaves - além de coletes balísticos, munições e diversos carregadores, tudo conforme Autos de Apreensão das fls. 09/10, 69/70, 300 e 303 e documto da fl.187. 
    2° FATO (RECEPTAÇÃO DA CAMIONETE HYNDAI TUCSON): 
    Entre os dias 27 de janeiro de 2018 e 06 de fevereiro de 2018, em data, horário e local que não se podem precisar, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Hyundai Tucson, cor preta, ano/modelo 2010/2011, placas IRI-1764, avaliado em R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais - fls. 197/198), que sabiam ser produto de crime, até porque não possuíam qualquer documento de transferência de propriedade (DUT) ou comprobatório de sua negociação, ou mesmo que legitimasse a sua posse. 
    O citado automóvel havia sido roubado no dia 27 de janeiro de 2018, na cidade de Alvorada, conforme Registro de Ocorrência n.° 868/2018/100425, acostado às fls. 189/190, e os acusados tinham pleno conhecimento dessa condição. 
    Após a aquisição/recebimento de referido veículo, os acusados e demais comparsas, associados entre si, conduziram o mesmo até esta cidade de Bento Gonçalves, sendo ele utilizado pelo bando para o cometimento do delito de roubo ao carro forte da empresa de segurança Brinks, ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2018 (foi justamente em referido veiculo que os acusados instalaram a metralhadora .50, utilizada guerra para o abate de aeronaves, efetuando disparos com a mesma em direção ao carro forte, obrigando o motorista a pará-lo na rodovia BR 470). 
    Após, o referido automóvel foi abandonado pelos acusados, restando apreendido pelos policiais, conforme Ocorrência Policial das fls. 146/147. 
    3° FATO (RECEPTAÇAO DO VEICULO PEUGEOT 408): 
    Entre os dias 15 de janeiro de 2018 e 06 de fevereiro de 2018, em data, horário e local que não se podem precisar, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Peugeot 408, cor branca, ano/modelo 2013/2014, placas IVI-6234, avaliado em R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais - fls. 197/198), que sabiam ser produto de crime, até porque não possuíam qualquer documento de transferência de propriedade (DUT) ou comprobatório de sua negociação, ou mesmo que legitimasse a sua posse. 
    O citado automóvel foi roubado no dia 15 de janeiro de 2018, na cidade de Porto Alegre, conforme Registro de Ocorrência n.° 479/2018/100314, acostado às fls. 194/195, e os acusados tinham pleno conhecimento dessa condição. 
    Após a aquisição/recebimento de referido veículo, os acusados e demais comparsas, associados entre si, conduziram o mesmo até esta cidade de Bento Gonçalves, sendo ele utilizado pelo bando para o cometimento do delito de roubo ao carro forte da empresa de segurança Brinks, ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2018. 
    Em sequência, o referido automóvel serviu de fuga aos acusados, sendo abandonado logo após confronto estabelecido entre os denunciados e policiais que, acionados para atender a ocorrência e sabedores de um provável destino do bando, faziam barreira no e trevo que dá acesso à cidade de Monte Belo do Sul. O automóvel foi apreendido (Ocorrência Policial das fls. 150/151). 
    4° FATO (RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO HONDA CIVIC): 
    Entre os dias 29 de janeiro de 2018 e 06 de fevereiro de 2018, em data, horário e local que não se podem precisar, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Honda Civic EXS, cor preta, ano/modelo 2012/2012, placas IXX-4300, avaliado em R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais - fis. 197/198), que sabiam ser produto de crime, até porque não possuíam qualquer documento de transferência de propriedade (DUT) ou comprobatório de sua negociação, ou rnesmo que legitimasse a sua posse. 
    O citado automóvel foi roubado no dia 29 de janeiro de X018, na cidade de Caxias do Sul, conforme Registro de Ocorrência n.° 2408/2018/151008, acostado às fls. 191/193, e os acusados tinham pleno conhecimento dessa condição. 
    Após a aquisição/recebimento de referido veículo, os acusados e demais comparsas, associados entre si, conduziram o mesmo até esta cidade de Bento Gonçalves, sendo ele utilizado pelo bando para o cometimento do delito de roubo ao carro forte da empresa de segurança Brinks, ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2018. 
    Em sequência, o referido automóvel serviu de fuga aos acusados, sendo abandonado em razão de problemas mecânicos, ou mesmo para despistar eventual perseguição policial, momento em que os denunciados, atuando em conluio, praticaram outros dois roubos, subtraindo, agora, os automóveis GM/Montana e Citroën C4, conforme Ocorrências Policiais acostadas às fls. 255/263 e 405/406, os quais passaram a ser utilizados pelo bando para a fuga. 
    O veículo em questão (Honda Civic) foi apreendido pelos policiais (Ocorrência Policial das fls. 148/149). 
    5° FATO (ROUBO AO CARRO FORTE): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 09horas50min., no Km 199 da BR 470 (logo após a curva da ferradura, sentido Veranópolis), em via pública, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armamentos pesados e de guerra (armas de fogo) - em especial um fuzil 762 e outro 556-R16, além de uma metralhadora .50, utilizada para abater aeronaves valores transportados pelo carro forte da empresa de segurança Brinks, mais precisamente a quantia em espécie de R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais), conforme informado às fis. 427/428, além de diversas armas de fogo (revólver calibre .38, marca Taurus, n.° EY527568; revolver calibre .38, marca Taurus, n.° 1275985; revolver calibre .38, marca Taurus, n.° QD517980; espingarda calibre .12 marca Boito, n.° E5099208; espingarda calibre .12, marca DBC, n.° AGB165581; espingarda calibre .12, marca CBC, n.° 101315) pertencentes à empresa transportadora e que eram utilizadas pelos quatro seguranças que tripulavam o veículo, todas avaliadas em R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme Auto de Avaliação das fis. 197/198. 
    Conforme fato 1 exposto acima, os denunciados se associaram e planejaram a execução do delito. Assim, no dia, fazendo uso dos Honda Civic, placas IXX-4300, Peugeot 408, placas IVI-6334 e Tucson, placas IRI-1764, os acusados abordaram o carro forte que havia acabado de sair desta cidade de Bento Gonçalves e trafegava pela rodovia mencionada acima transportando valores. 
    Com o uso de uma metralhadora .50, devidamente instalada no automóvel Hyundai Tucson, bem como diversos outros armamentos pesados, em especial fuzis, os acusados efetuaram diversos disparos contra o carro forte, obrigando o motorista a pará-lo. 
    Parte do grupo ficou com os outros dois veículos obstruindo os dois sentidos da rodovia BR 470 (cada um em um ponto específico da estrada), garantindo, assim, a execução e consumação do delito. 
    Após intensa troca de tiros entre os denunciados e os seguranças que trafegavam no carro forte, estes acabaram se rendendo, ficando, pois, sob o domínio dos acusados, que, inclusive, os agrediram (nesse sentido ver Autos de Exame de Corpo de Delito acostados às fis. 415/418). 
    Após, os denunciados fizeram uso de explosivos para abrir o cofre do carro forte, logrando êxito após a segunda tentativa. Com o cofre aberto, os acusados e demais comparsas subtraíram o dinheiro ali existente. Em sequência, também subtraíram as armas de fogo utilizadas pelos seguranças da empresa Brinks, empreendendo fuga do local. 
    Para a fuga, os denunciados fizeram uso do Peugeot 408 e do Honda Civic, sendo este último abandonado, em seguida, em razão de problemas mecânicos, ou mesmo para despistar eventual perseguição policial, momento em que os acusados, atuando em conluio, praticaram outros dois roubos (conforme fatos 6 e 7 infra), subtraindo, agora, os automóveis GM/Montana, placas ITG-9374, e Citroen C4, placas MOO-7517, conforme Ocorrências Policiais acostadas às fis. 255/263 e 405/406, os quais passaram a ser utilizados pelo bando. Apenas para registro, o veículo Hyundai Tucson foi abandonado pela quadrilha no local do crime. 
    Acionados para atender a ocorrência e sabedores de um provável destino do grupo, policiais fizeram barreira no trevo que dá acesso à cidade de Monte Belo do Sul, momento em que se depararam com a quadrilha que passava pelo local tripulando os três veículos (GM/Montana, Citroen C4 e Peugeot 408). 
    Após confronto estabelecido no local, o grupo acabou se dissipando. Os meliantes que tripulavam o automóvel GM/Montana conseguiram furar a barreira policial, empreendendo fuga. Os demais, que tripulavam os veículos Peugeot 408 e Citroén C4, abandonaram os citados automóveis na rodovia (em razão de um abalroamento ocorrido), empreendendo fuga em direção à mata ali existente. 
    Em sequência, um morador de uma das casas localizadas às margens da rodovia chegou ao local dizendo que três indivíduos teriam ingressado em sua residência, estando um deles com a sua filha como refém. Com a chegada de reforço, policiais, em diligência, foram até a referida casa e localizaram o acusado LUIGI PEREIRA DA SILVA. O mesmo tinha como refém, sob a mira de uma arma de fogo (uma pistola Glock calibre 9 mm.), a vítima Genica Brandalise. Após negociações o acusado liberou a refém e se entregou, sendo preso em flagrante. 
    Posteriormente, após buscas, os acusados MARCELO VELOSO DA SILVEIRA e FERNANDO TOLEDO BASTOS foram localizados e igualmente presos em flagrante (ambos portavam fuzis, que foram regularmente apreendidos). Após 05 (cinco) dias de buscas na mata, o denunciado SALOMÃO RODRIGUES WEDY também foi localizado e preso, sendo que o mesmo confessou aos policiais o seu envolvimento nos delitos. O acusado CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO foi reconhecido por um dos seguranças do carro forte. A autoria dos demais envolvidos ainda está sendo apurada em novo Inquérito Policial instaurado para tal finalidade. 
    Diversos objetos, aí se incluindo armas de fogo, munições, coletes balísticos e carregadores, foram regularmente apreendidos pelos policiais. Os mesmos estavam em poder dos flagrados, na mata e no interior dos veículos utilizados pelo grupo para o cometimento do delito (Auto de Apreensão das fis. 09/10, 69/70, 152/153, 187, 300 e 303). 
    Parte do valor subtraído, mais especificamente a quantia de R$ 828.140,00 (oitocentos e vinte e oito mil e cento e quarenta jreais), foi restituído à empresa Brinks, conforme Auto de Restituição das fl. 71. Algumas das armas subtraídas dos seguranças também foram apreendidas e restituídas (Auto de Restituição da fl. 181). 
    6° FATO (ROUBO DO AUTOMÓVEL CITROEN C4): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 11h20min , ou seja, logo após a prática do roubo ao carro forte, na Linha Alcântara Alta, s/n (Capela do Caravagio), interior do Município de Monte Belo do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA. MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de diversas armas de fogo, muitas de grosso calibre, em especial fuzis e pistolas de uso restrito, o automóvel Citroên C4 1.6 GLX, cor preta, placas MOO-7517, pertencente à vítima Tânia Regina Tessari Casagrande, bem como os demais objetos mencionados no Registro de Ocorrência n.° 1337/2018, acostado às fis. 255/256. 
    Na ocasião, o bando chegou até a residência da vitima na condução dos veículos Peugeot 408 e Honda Civic, ambos utilizados para a fuga, conforme fato 5 descrito acima. Ao menos dois indivíduos ingressaram na residência da vítima e exigiram as chaves do veiculo. Ambos portavam armas de fogo (um fuzil e uma espingarda, calibre .12). Os demais elementos da quadrilha permaneceram do lado de fora dando cobertura. 
    Em sequência, conforme já asseverado, o veiculo subtraído foi utilizado pela quadrilha para a fuga, em substituição ao automóvel Honda/Civic. No entanto, após confronto estabelecido entre bando e policiais que faziam barreira em um ponto da estrada que dá acesso à cidade de Monte Belo do Sul, tal automóvel foi abandonado pelos meliantes, restando, posteriormente, apreendido, conforme Registro de Ocorrência das fls. 267/268, e devolvido à lesada, conforme Ocorrência Policial das fls. 273/274. 
    O veículo anda não foi avaliado.
    7° FATO (ROUBO DO AUTOMÓVEL GM/MONTANA): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 11h45mini., ou seja, logo após a prática do roubo ao carro forte, na Linha Alcântara Alta, interior do Município de Monte Belo do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMAO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de diversas armas de fogo - muitas de grosso calibre, em especial fuzis e pistolas de uso restrito - e restringindo a liberdade da vítima, o automóvel GM/Montana LS, cor prata, placas G-9374, pertencente a Janete Cassinelli Casagrande e a Vilson Casagrande, nos termos do Registro de Ocorrência n.° 20/2018, acostado às fls. 405/406. 
    Na ocasião, ao menos cinco elementos do grupo ingressaram na residência das vitimas, todos fortemente armados, exigindo as chaves do veiculo. Os demais elementos permaneceram do lado de fora dando cobertura. Na casa estava apenas o senhor Bianor Antônio Geremia, freteiro contratado pela família para fins de carregamento de uvas. Tal sujeito restou amarrado pelos denunciados, tendo a sua liberdade restringida. 
    Conforme afirmado acima, o veículo em questão foi utilizado pela quadrilha para a fuga, em substituição ao automóvel Honda/Cific. Após, foi o mesmo abandonado pelos meliantes, restando, posteriormente, apreendido, conforme Registro de Ocorrência das fls. 402/403. 
    O veículo ainda não foi avaliado. 
    8° FATO (RESISTÊNCIA): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, em horário que não se pode precisar, mas logo após a prática dos fatos 5, 6 e 7 supras, em um trevo existente na Rodovia ERS 444, que dá acesso ao Município de Monte Belo do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, opuseram-se à execução de ato legal, mediante ameaças proferidas contra funcionários competentes (policiais), mais precisamente desferindo diversos disparos de arma de fogo, impedindo, assim, o cumprimento da ordem de parada dos veículos por eles conduzidos (GM/Montana, Citroén C4 e Peugeot 408). 
    Na ocasião, policiais, deslocados para atender a ocorrência do roubo ao carro forte e sabedores de um provável destino do grupo, fizeram barreira no trevo que dá acesso à cidade de Monte Belo do Sul, momento em que se depararam com a quadrilha que passava belo local tripulando os três veículos mencionados acima. 
    Os acusados, com o intuito de resistir à ordem de parada emanada pelos agentes da lei, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os policias. 
    Os meliantes que tripulavam o automóvel GM/Montana conseguiram furar a barreira policial, empreendendo fuga. Os demais, que tripulavam os veículos Peugeot 408 e Citroën C4, abandonaram os citados automóveis na rodovia (em razão de um abalroamento ocorrido), e igualmente empreenderam fuga em direção à mata ali existente, impedindo, com isso, a execução da ordem.
    9° FATO (DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS): 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 8 supra, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS. CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, SALOMÃO RODRIGUES WEDY e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais que, acionados para atender a ocorrência (roubo ao carro forte) e sabedores de um provável destino do grupo, realizavam barreira policial no local, que, inclusive, é habitado, tanto que, posteriormente, em fuga, alguns dos denunciados ingressaram em residência localizada às margens da rodovia. 
    Na ocasião, os acusados, ao se depararem com os policiais, que realizavam uma barreira na estrada, passaram a efetuar diversos' disparos de arma de fogo. 
    10° FATO (CÁRCERE PRIVADO): No dia 06 de fevereiro de 2018, em horário que não se pode precisar, mas logo após a prática dos fatos 5, 6, 7, 8 e 9 supras em uma residência localizada no KM 22 da ERS 444, no Município de Monte Belo do Sul, o denunciado LUIGI PEREIRA DA SILVA privou a liberdade da vítima Genica Brandalise, mediante cárcere privado, impedindo-a de sair do local e tudo sob a ameaça de uma arma de fogo (pistola Glock, calibre 9mm), que ficou apontada em sua direção. 
    Após trocar tiros com policiais em um trevo existente na ERS 444 (que dá acesso ao Município de Monte Belo do Sul), o acusado em questão fugiu do local e ingressou em uma residência localizada às margens da rodovia, ocasião em que abordou a vítima e passou a privá-la de sua liberdade.
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE FLAGRANTE E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE USANDO COLETE BALÍSTICO E PORTANDO UMA (01) PISTOLA 9MM, QUANDO MANTINHA CIDADÃ REFÉM, DEPOIS DE TER PARTICIPADO, EM TESE, DE ROUBO COMETIDO EM FACE DE UM CARROFORTE, ALVEJADO POR DISPAROS DE UMA METRALHADORA .50. FATOS DE EXTREMADA GRAVIDADE CONCRETA, O QUE INDICA SEUS AUTORES APRESENTAREM UMA PERSONALIDADE – OU CONDUTA – DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, BEM CAPAZES DE REITERAREM CONDUTAS ANÁLOGAS, TORNANDO A PRISÃO NECESSÁRIA, ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA O FIM COLIMADO, EM QUE PESEM AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INVOCADAS NA INICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Ordem denegada.
     
    Na sequência, novo writ, agora dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido, conforme ementa: 
     
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. RESISTÊNCIA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. VEÍCULO DE TRANSPORTE DE VALORES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
    2. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito (modus operandi).
    3. Caso de roubo majorado, em que o acusado, previamente ajustado com outros agentes, em contexto de associação criminosa armada, utilizando-se de veículos que sabiam ser produto de crimes e portando armamento pesado (metralhadoras, fuzis e outras armas de uso restrito) e explosivos, interceptaram um carro forte, mediante disparos, para subtrair a quantia de R$ 950.000,00, bem com diversas armas de uso dos seguranças.
    4. Some-se a isso o fato de que, na fuga, ainda foram subtraídos dois veículos, além de o acusado ter invadido a residência da vítima, mantendo-a em cárcere privado.
    5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 
    6. Habeas corpus não conhecido. 
     
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca que o paciente encontra-se submetido à custódia processual desde o dia 06 de fevereiro de 2018. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
     
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    De se destacar inicialmente que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar efetividade às normas previstas no art. 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e nos arts. 30 a 32 da Lei n. 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a fim de que fosse restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção. 
    Assim, insurgindo-se a presente impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem pleiteada no prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que não configurada qualquer das hipóteses elencadas no art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, razão pela qual não merece conhecimento. 
    Entretanto, o constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício por esta Corte Superior de Justiça. 
    Dos elementos colacionados nos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/2/2018, convertida a prisão em preventiva em 7/2/2018, e, posteriormente, denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, incisos I, II e III; 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes; 288, parágrafo único; art. 180, caput, por três vezes, em continuidade delitiva; 148, caput; e 329, § 1º, todos do Código Penal; e 15, caput, da Lei n. 10.826/03, porque, associado a outros agentes, utilizando-se de veículos que sabia ser produto de crime e mediante o uso de armamento pesado e explosivos, subtraiu valores e armas de um carro forte, tendo, na fuga, subtraído outros veículos e invadido uma residência, restringindo a liberdade da vítima. 
    Quanto aos fatos, narra a denúncia: 
    […]
    Verifica-se que o Juízo singular, no dia 7/2/2018, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a entendeu necessária para a garantia da ordem pública, vulnerada diante da gravidade concreta do delito (modus operandi), uma vez que "os indiciados utilizaram-se de grande aparato e de planejamento detalhado a fim de subtrair os valores que se encontravam dentro do carro forte", utilizando-se de "fuzis cujas balas chegaram a romper a blindagem do carro forte", em superioridade numérica - seis indivíduos -, que "empreenderam fuga para Monte Belo e lá renderam uma moça fazendo-a de refém" (e-STJ fl. 342). 
    Na oportunidade, o Magistrado processante destacou a periculosidade do paciente, pois "mesmo que Luigi não apresente antecedentes, participou ativamente da abordagem à vítima do cárcere privado, tendo a ameaçado mediante o uso de arma de fogo e mantido a mesma sob a mira de sua arma na garagem da casa" (e-STJ fl. 342). 
    Acrescentou o Togado de piso que a prisão impõe-se também para aplicação da lei penal, pois os acusados "residem fora de Bento, havendo grande risco de fuga, caso soltos" (e-STJ fl. 343).
     De arremate, entendeu pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que "não seriam capazes de inibir a reiteração da prática de delitos contra o patrimônio pelos indiciados" (e-STJ fl. 343). 
    Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, mantendo hígido o decreto segregativo, a bem da ordem pública, ao afirmar que "as decisões estão motivadas na superlativa gravidade concreta dos fatos imputados ao ora paciente, detido em flagrante usando colete balístico e portando uma pistola 9mm, quando mantinha cidadã refém, depois de ter participado, em tese, de roubo cometido em face de um carro-forte, alvejado por disparos de uma metralhadora .50" (e-STJ fl. 304, grifou-se). 
    O Colegiado local consignou também que os hipotéticos predicados do paciente não abalam os fundamentos da custódia processual, sendo insuficiente "qualquer outra medida que lhe sirva de alternativa" (e-STJ fl. 306). 
    Delineado o contexto fático processual, observa-se que a custódia do acusado encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 
    Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. 
    Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução. 
    As